Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701391-88.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 28617608). Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL contra a sentença (Doc. Num. 24943255) proferida pelo MM Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0701391-88.2021.8.07.0018, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, assim, extinguiu o Feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou o Autor ao pagamento das despesas processuais e em honorários advocatícios que foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). Em atendimento à manifestação da douta Procuradoria de Justiça, foi intimado o Apelante, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, para que se manifestasse acerca da inexistência de interesse recursal, tendo o Recorrente peticionado requerendo a desistência do recurso. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Autor, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília – DF, 31 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador